Tribunal: STF
Processo: AC 1175
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. LEI 9.718/1998. COFINS. PIS. CONCESSÃO DE EFEITO
   SUSPENSIVO.
Liminar em ação cautelar concedida, para atribuir
   efeito suspensivo a recurso extraordinário em que se discute a
   aplicação das alterações promovidas pela Lei 9.718/1998 (base de
   cálculo da Cofins e da Contribuição ao PIS).
Existência dos
   pressupostos autorizadores da liminar requerida.
Decisão
   referendada pela Segunda Turma.